Tribunal: TJSP
Processo: 1004287-16.2019.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Mandado de segurança – Concurso público – Municipalidade de Caçapava - Agente Comunitário de Saúde - Aprovação dentro do número de vagas previsto no edital – Ausência de nomeação motivada em limitações orçamentárias – Alegação genérica desprovida de comprovação – Não-enquadramento da hipótese concreta aos requisitos estabelecidos pelo E. STF no julgamento vinculante do RE 598.099/MS –

Ementa:
Mandado de segurança – Concurso público – Municipalidade de Caçapava - Agente Comunitário de Saúde - Aprovação dentro do número de vagas previsto no edital – Ausência de nomeação motivada em limitações orçamentárias – Alegação genérica desprovida de comprovação – Não-enquadramento da hipótese concreta aos requisitos estabelecidos pelo E. STF no julgamento vinculante do RE 598.099/MS – Direito subjetivo à nomeação configurado – Precedentes – Sentença concessiva da ordem mantida – Recurso e reexame necessário desprovidos